Tribunal: TJDFT
Processo: 0797479-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DETRAN-DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. ARTIGO 257, §7o, CTB. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
2. Assim, não se trata a hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mas sim de efetiva aplicação do CTB em conformidade com o princípio inscrito no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020; Acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614, DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, DJE: 24/3/2021.
4. Na hipótese, a autora pretende a transferência de pontuação de infrações de trânsito. Contudo, o Detran-DF é parte ilegítima para responder pelas infrações YE02041783, YE02059985, CJ03534455, R024046500, S036355914, registradas pelo DER-DF, DER-GO e DNIT (ID 69081699, 69081701, 69081702, 69081703, 69081704).
5. Em relação às infrações KK00138425, FT0071327, KK00907291, KK01223453 (ID 69081700, 69081705, 69081706 e 69081707), não foram apresentadas provas robustas de que o segundo autor conduzia o veículo no momento das infrações de trânsito e, por conseguinte, não há elementos para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. O fato é que a autora, mesmo sem carteira de habilitação, figurava no Detran-DF como proprietária do veículo (ID 69081700, 69081705, 69081706), circunstância que autorizou a atribuição de pontuação, nos termos do §7o do artigo 257 do CTB. Ademais, na data da Infração KK01223453, 25/4/2024, a CNH da requerente já havia sido expedida (ID 69081707 e 69081762).
6. Além disso, não prospera a alegação de que as multas não podem ser atribuídas à proprietária porque cometidas durante o seu horário de expediente de trabalho, pois há multa praticada em dia de domingo (ID 69081700) e a declaração ID 69081761 não está assinada.
7. Da mesma forma, se os autores residem no mesmo endereço (ID 69081690 - Pág. 1), é frágil a alegação de que o segundo requerente recebeu as notificações prévias e não comunicou a proprietária das autuações.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido em relação às infrações KK00138425, FT0071327, KK00907291, KK01223453. Declarada, de ofício, a ilegitimidade do Detran-DF em relação às infrações YE02041783, YE02059985, CJ03534455, R024046500 e S036355914.
9. Sem custas ou honorários.